Tribunal: TCU
Processo: 005.862/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Auditoria em contrato celebrado para realização das obras de engenharia da Fase I-B do contrato de concessão do aeroporto de Viracopos, em Campinas/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de auditoria no contrato celebrado entre a Concessionária Aeroportos Brasil Viracopos (ABV) e sua parte relacionada, o Consórcio Construtor Viracopos (CCV), para a realização das obras de engenharia da Fase I-B do contrato de concessão do aeroporto de Viracopos, em Campinas/SP; ACORDAM os Ministro do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa dos Srs. Antônio Gustavo Matos do Vale, Francisco José de Siqueira e José Irenaldo Leite de Ataíde, sem a aplicação de multa; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa do Sr. Eduardo Roberto Stuckert Neto; 9.3. acolher as manifestações da Concessionária Aeroportos Brasil Viracopos S/A e do Consórcio Construtor Viracopos, formado por Constran S/A - Construções e Comércio e Construtora Triunfo S.A, quanto à incompetência do TCU para apreciar as ações dessas empresas privadas no contrato firmado entre eles para execução de obras a da Fase I-B do contrato de concessão ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas-SP; 9.4. reconhecer a perda de objeto em relação às manifestações dos Srs. Mauro Roberto Pacheco de Lima, Juliano Alcantara Noman, Jonas Maurício Lopes, Marcelo Raggi Pacheco, Claiton Resende Faria, André Luís Marques de Barros, Carlos Alberto da Silva Souza, Rogério Teixeira Coimbra, Rafael Jose Botelho Faria, Antônio Claret de Oliveira, Marx Martins Marsicano Rodrigues, Ivan Oliveira Souto, Marcelo Jose Coghi e Sra. Danielle de Sá Quirino Costa; 9.5. reconhecer, acerca da manifestação do Sr. Antônio Gustavo Matos do Vale, a perda de objeto em relação a estes autos, apenas em relação à não implementação de processo de trabalho capaz de identificar adequadamente as desconformidades das contratações com partes relacionadas aos termos e condições de mercado, tendo em vista ter sido autuado o processo TC Processo 006.229/2021-2 para exame da matéria; 9.6. rejeitar as razões de justificativa da Sra. Mônica Maria Mendes Moreira, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. recomendar à Infraero, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e oportunidade de submeter ao Conselho Administrativo da concessionária proposta para ação de regresso contra o Consórcio Construtor Viracopos (CCV), com base no art. 246 da Lei 6.404/1976, ou outra medida que considere aplicável ante o andamento do atual processo de relicitação do aeroporto, com vistas à recuperação do valor do dano calculado no âmbito do respectivo Contrato de Prestação de Serviços. 9.10. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Infraero e aos demais interessados.